Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009369-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO YARLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.037.523-40 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO PACTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de parcial provimento ao Recurso Especial no 2.226.254/MT, determinando o reexame do acórdão recorrido à luz das especificidades do caso concreto. Trata-se de ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira visando a limitação dos juros remuneratórios pactuados, a restituição de valores decorrentes da contratação de seguros e a declaração de abusividade da tarifa de cadastro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,33% ao mês (66,31% a.a.) revela discrepância em relação à média de mercado (2,03% a.m.), de modo a caracterizar abusividade nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Temas 27 e 234), e se os demais encargos (seguros e tarifa de cadastro) comportam revisão judicial.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

A taxa contratada, ainda que superior à média de mercado, não configura discrepância manifesta em relação à atuação da instituição no nicho de crédito específico e aos riscos assumidos na operação.

Não há prova de que os encargos adicionais tenham sido impostos de forma unilateral, tampouco de ausência de informação adequada quanto às cláusulas contratuais, inviabilizando a declaração de abusividade.

Ausente demonstração inequívoca de onerosidade excessiva, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, sendo indevida a intervenção judicial nos termos livremente pactuados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença. Majorados os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:
“1. A revisão judicial de cláusulas contratuais de financiamento bancário, inclusive da taxa de juros remuneratórios, exige prova concreta de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não autoriza sua limitação judicial, salvo discrepância manifesta e ausência de justificação quanto ao risco da operação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Yarlei Rodrigues da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Consoante se vê do Acórdão acostado no id.
280847351,

esta Câmara proveu parcialmente o recurso interposto, para julgar parcialmente procedente a pretensão tão somente para determinar que a taxa dos juros incidentes no contrato em discussão se limite à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil da época (2,31% ao mês e 31,46% a.a.), com a restituição dos valores cobrados a maior na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Contra a decisão colegiada, foi interposto Recurso Especial, o qual foi provido, determinando o retorno a esta Câmara para que “
se proceda à novo exame da questão, analisando as particularidades do caso concreto, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte
” (id.
317147917
)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O i. Min. Relator do Recurso Especial n. 2.226.254-MT deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando que esta Câmara proceda
à novo exame da questão, analisando as particularidades do caso concreto, de acordo com o entendimento jurisprudencial daquela Corte

Em razão do v. acórdão embasado no voto prolatado por este relator divergir da orientação emanada do STJ, procedo novo julgamento do recurso interposto.

Tratam os autos originários de ação revisional de contrato, ajuizada por
Francisco Yarlei Rodrigues da Silva em desfavor de Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, aduzindo que em
22 de abril de 2022, firmou contrato de mútuo bancário com alienação fiduciária, no valor de R$ 4.661,55, parcelado em 48 vezes de R$ 300,92, com início em 22 de maio de 2022 e termo final em 10 de abril de 2026.

Argumenta que os juros remuneratórios pactuados (4,33% ao mês) excedem em mais de duas vezes a média de mercado (2,03% ao mês), conforme dados do Banco Central à época da contratação, o que caracteriza vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, impondo-se sua limitação conforme precedentes do STJ (Temas 27 e 234). Aduz, também, que houve cobrança de seguros (prestamista – R$ 302,55; assistencial – R$ 250,00), sem prévia ciência ou autorização do consumidor, constituindo prática de venda casada e afronta ao direito de informação (arts. 6o, III e 46 do CDC). Afirma que a tarifa de cadastro, no valor de R$ 800,00, além de excessiva, foi imposta sem facultar ao consumidor a apresentação de documentos alternativos, tratando-se de cláusula abusiva, ressaltando as abusividades praticadas no período de normalidade contratual impõem a descaracterização da mora.

A demanda, na origem, foi julgada improcedente. Contudo, interposto o recurso de apelação pelo autor, a sentença foi reformada para determinar que a taxa dos juros incidentes no contrato em discussão se limite à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil da época (2,31% ao mês e 31,46% a.a.).

Pois bem. Volvendo ao julgamento anterior, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp 1061530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.10.08), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ, AgInt no AREsp 1091431/RS, 4a Turma, Rela. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. em 21.11.2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.03.12).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
’ (STJ, AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, 4a Turma, Rel. Min.

Marco Buzzi, j. 4.11.24).

No caso, diante da própria natureza do contrato revisionado, os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro por parte do banco em questão, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,33% ao mês e 66,31% ao ano, não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem.

Afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento da ré/apelante, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Neste sentido, colaciono:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1.030, II). CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (TEMA 27/
STJ
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Exame de juízo de
retratação
determinado pela Vice-Presidência do TJMT em apelação interposta por consumidora contra sentença que confirmou busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 27/
STJ
, que admite a revisão das taxas de
juros

remuneratórios
quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. III. Razões de decidir 3. O colegiado reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que a parte não comprovou a abusividade dos encargos contratados, limitando-se à alegação genérica de elevação dos juros. 4. Os juros pactuados (2,62% a.m. – 36,37% a.a.) situam-se pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e época contratual (1,47% a.m.), não caracterizando excesso flagrante. 5. A jurisprudência do
STJ
condiciona a revisão contratual à prova concreta de abusividade, não configurada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial dos
juros

remuneratórios
exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros pouco superior à média de mercado, sem prova de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual
.” (Rac n. 1007573-20.2022.8.11.0002, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Garglione Povoas, j. 05.09.25)

Portanto, tenho que não se evidencia circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes.

Retifico, então, a conclusão de que, no caso concreto, diante da própria natureza do contrato revisionado, em especial, os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro, a taxa de juros remuneratórios fixada não pode ser reputada como abusiva

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame do apelo e voto no sentido de reformar o v. acórdão,

para negar provimento ao recurso interposto por
Francisco Yarlei Rodrigues da Silva.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025